Tribunal: TJPA
Processo: 0004668-84.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004668-84.2019.8.14.0130

APELANTE: JAIRO CAMPOS DE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

INVASÃO DE DOMICÍLIO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL E DA UTILIZAÇÃO DA PROVA OBTIDA DE FORMA ILÍCITA -

PROVIMENTO
.
IMPOSSÍVEL A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO FRÁGEIS E INSUFICIENTES, TENDO OS POLICIAIS MILITARES ADENTRADO À RESIDÊNCIA DO APELANTE, SEM MANDADO JUDICIAL, APÓS TEREM RECEBIDO UMA DENÚNCIA ANÔNIMA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO
M
ONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA O INGRESSO NO DOMICÍLIO, A MERA DENÚNCIA ANÔNIMA
, NOS TERMOS DO ART. 5º, XI, DA CF, DO ART. 240 DO CPP E DA VASTA JURISPRUDÊNCIA.

MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.

Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
.

Belém/PA,
26
de junho de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JAIRO CAMPOS DE BRITO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ulianópolis, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 11399293, que no dia 02 de julho de 2019, por volta das 16:00hs, policiais civis adentraram à residência do ora apelante em razão deste comercializar drogas.

Conforme os autos, a polícia civil vinha recebendo diversas denúncias de que o apelante, e sua companheira, corré nos autos da ação penal, vendiam entorpecentes na residência do casal, razão pela qual os policiais se dirigiram ao local informado, qual seja, rua Brasília, nº 188, Resende I, município de Curionópolis, e ao chegarem encontraram o ora apelante na porta da residência, tendo o apelante concedido autorização para realização de busca no interior do imóvel; que os policiais iniciaram a vistoria no local e encontraram , na cozinha, quatro porções de droga, pesando aproximadamente 53 gramas do entorpecente popularmente conhecido como maconha, além de 04 petecas de crack e 03 de substância semelhante à cocaína, sendo encontrado embaixo do botijão de gás mais 03 petecas da mesma substância, sendo outras 09 petecas encontradas no quintal da residência, sendo o apelante e sua companheira presos em flagrante, e, conduzidos à delegacia, negaram a prática do crime.

Afirmou o MP em sua denúncia que a quantidade de droga encontrada, aliada ao fato de já ter sido o apelante preso e processado pela prática do mesmo crime, são circunstâncias que evidenciam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, requerendo o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação dos então réus pela prática do crime de tráfico, conforme previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Em ID 11399293, defesa preliminar, sendo recebida a denúncia às fls. 15.

Em ID 11399294, termo de audiência, onde restou decretada a revelia da corré, mídia em ID 11399297/306, contendo
alegações finais ministeriais e defensivas.

Na sentença, ID 11399294, fls. 23/27, reconheceu o magistrado singular a parcial procedência da denúncia e condenou a apelante pela prática do crime previstos no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 - crime de tráfico, sendo a corré absolvida, restando sua pena base cominada em 05 anos de reclusão e 500 dias multa, mínimo legal, sendo, na segunda fase, mantido tal patamar em razão da ausência de atenuantes e agravantes, e, na terceira fase, aplicou a causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei antidrogas, em 1/3, passando a pena a ser de 03 anos e 04 meses de reclusão e 380 dias multa, determinando o cumprimento da pena em regime aberto.

Em ID 11399294, fls. 28/41, razões recursais pleiteando reforma da sentença, com reconhecimento da violação do domicílio do apelante pela polícia civil e militar uma vez que a operação de busca em sua residência se deu sem o competente mandado judicial ou autorização do apelante, baseada somente em uma denúncia anônima, afirmando já haver decisão superior acerca da matéria, mormente pelo fato e o apelante negar a propriedade da droga, pleiteando, ainda, a absolvição por ausência de provas, alegando que as únicas testemunhas dos fatos foram os próprios policiais que efetuaram a prisão da ora apelante, devendo militar em favor deste o princípio da presunção de inocência, principalmente em razão da pouca quantidade de droga que fora apreendida, e, subsidiariamente, a desclassificação de tráfico para porte para consumo,

Em contrarrazões, ID 11399295, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 11581546, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, pelo seu improvimento, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento perante a sessão de plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
JAIRO CAMPOS DE BRITO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ulianópolis, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal conheço do recurso, e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

Requer o impetrante, em primeiro tópico, que se reconheça a nulidade da ação policial uma vez que a entrada dos agentes na residência do apelante se deu sem mandado judicial ou sua autorização, pleito ao qual hei por dar provimento.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelado é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
juntado
aos autos
que confirmou se tratar de substâncias ilícitas as encontradas na residência do ora apelante, tendo este incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas.

Contudo, tenho que não restou demonstrada, de forma indene de dúvida, a prática da mercancia, pois, apesar das circunstâncias em que as drogas foram encontradas, não foi apreendido no local qualquer apetrecho relacionado ao tráfico, necessário para configurar a mercancia, assim como não foi apresentada qualquer testemunha, além dos policiais que apreenderam a droga, apta a comprovar o comércio de ilegal de entorpecentes.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, efetivamente
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação da traficância, o que objetivamente não se denota no presente caso, onde tudo o que restou comprovado foi a apreensão de certa quantidade de droga na residência do apelado, como se observa dos depoimentos dos policiais que participaram das diligências de busca e apreensão, depoimentos colacionados em mídia aos autos e que peço vênia para não reproduzir.

É cediço, conforme orienta a jurisprudência, que deveria a polícia, ao receber a informação de que o apelante estava a traficar em sua residência, promover uma campana no local com o fito de constatar a denúncia, ou mesmo interceptar um provável usuário, comprador da droga com o apelado, de modo a constatar a prática delituosa, mas, não o fez, tendo somente adentrado na residência do apelante, sem nem mesmo autorização deste, procedendo à buscas no imóvel onde foi encontrado o entorpecente, não havendo como se afirmar, sem sombra de dúvidas, que o ora apelado estariam traficando ou mesmo que a droga que apreendida seria para este fim.

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, a total procedência da irresignação defensiva, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de violação de domicílio, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual
.

Acerca da questão, determina o art. 5º, inciso XI da Constituiço Federal que:

“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinaço judicial”.

No caso da inviolabilidade domiciliar, em geral, é necessário o controle judicial prévio. Para isso, o juiz analisa a existência de justa causa para a medida, na forma do art. 240, §1º, do CPP, verificando se estão presentes as “
fundadas razões”
para a medida e, se for o caso, determina a expedição do mandado de busca e apreensão, sendo exceção a tal regra o flagrante delito, que dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em casa.

Portanto, antes de adotar tal procedimento, a

autoridade policial deve certificar-se de que havia elementos suficientes para caracterizar a suspeita da existência de uma situação que autorize o ingresso forçado em domicílio, o que efetivamente não ocorreu nos autos, e tal proceder visa a proteção da sociedade contra a busca arbitrária e exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação
a posteriori
, depois de já violado o domicílio, sob pena de enfraquecer o comando constitucional, que deve ser assegurado a todos os cidadãos, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019).

No caso dos autos, a ação policial foi baseada unicamente na denúncia anônima, a partir da qual os agentes policiais decidiram entrar no domicílio do acusado, existindo mera suspeita de que ali acontecia a prática de um crime, não restando caracterizadas as fundadas razões necessárias a autorizar a entrada no domicílio do réu.

Porém, se os policiais tinham fundadas suspeitas de que haviam drogas ou produtos de crime naquela residência, deveriam monitorar o local e obter junto ao Poder Judiciário o competente mandado de busca e apreensão, contudo, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete bastante a credibilidade da prova.

Acerca da questão, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 603.616, resolvendo controvérsia, fixou tese com repercussão geral, veja-se
:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razes, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situaço de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RG RE 603616 RO, Publicaço, DJe-190 08-10-2010, Julgamento, 27 de maio de 2010, Relator, Min. GILMAR MENDES)

Ademais, analisando os relatos, verifica-se que há sérias dúvidas quanto à destinação das drogas supostamente apreendidas com o apelante. A análise das circunstâncias não permite concluir se as drogas seriam destinadas ao comércio ou a consumo próprio, tendo em vista não ter sido ele flagrado em ato de mercancia da substância ilícita e pelo fato de ser relativamente pequena a quantidade aprendida, não havendo, no caso em apreço, como se formar um juízo seguro de convicção, essencial para a condenação, tão somente com base em indícios relatados em depoimentos em sede de inquérito policial, uma vez que, em juízo, os depoimentos colhidos, à luz do contraditório e ampla defesa, não apontaram de forma cabal o ora apelante como autor do fato típico narrado, militando também em seu favor o fato de ser tecnicamente primário, não ter sido encontrado em seu poder qualquer outro elemento indicativo de mercancia, quantia ou importância pecuniária, sendo razoável se presumir que, em caso de tráfico de substância ilícita, o apelante deveria ter consigo alguma soma em dinheiro referente ao negócio.

Tem-se, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que violaram o domicílio do apelante, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Ressalto, por oportuno, que o próprio magistrado reconheceu, em sua decisão, que a conduta policial ocorreu de forma irregular, a justificando em razão de ser permanente o crime de tráfico, tendo assim se manifestado,
in verbis
:

“Ressalto, tal delito é de caráter permanente, consumando-se com a detenço do tóxico pelo agente. Portanto, para a configuraço do tráfico, basta que a conduta do agente se subsuma em um dos verbos do tipo legal, no caso ter em depósito droga.

Quanto a invaso do domicílio, ventilada pela defesa, em sede alegaçes derradeiras, também no merece prosperar, pois o artigo 5º da Constituiço Federal, inciso XI permite a invaso de domicílio em caso de flagrante delito.

Ao interpretar o dispositivo, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercusso geral, nos autos do Recurso Extraordinário nº 603.616, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razes, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situaço de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.

No caso dos autos, entendo que no há ilegalidade da prova.
Isso porque, a polícia chegou ao local somente com base em denúncia anônima. Sabe-se que existe muito medo das pessoas em denunciarem o tráfico de drogas, pela retaliaço que normalmente pode ocorrer
. O fato é que após a entrada no local a droga foi encontrada e a denúncia foi confirmada.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado singular reconheceu lícita a prova obtida com violação ao domicílio, contudo, como já demonstrado, o entendimento jurisprudencial é em sentido diverso, pois
a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e não legitima o ingresso de policiais em domicílio, se mostrando a prova ilícita, sendo, portanto, nula de pleno direito, e, ausente
provas sólidas para a formação do seu convencimento acerca do envolvimento do acusado no tráfico ilícito de entorpecentes, não pode o juiz condenar.

Tenho, em razão do exposto
, que
o único caminho no caso em apreço é a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
, pois
efetivamente não há qualquer prova a indicar o apelante como autor da conduta delitiva pela qual fora condenado, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação
.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Pode até ser que o apelado tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria, e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menor que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Portanto, havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor do réu, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para absolvição do ora apelante em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente da violação de domicílio
.

É o meu voto.

Belém/PA, 26
de junho de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/07/2023